Tribunal: TJDFT
Processo: 0716071-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716071-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE NIKOLAY DE VASCONCELOS RABELO LEMOS IMPETRADO: CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE NIKOLAY DE VASCONCELOS RABELO LEMOS, em face de suposto ato coator imputado ao Excelentíssimo pelo Secretário de Estado Controlador Geral do Distrito Federal, que teria decidido pelo prosseguimento de Processo Administrativo Disciplinar no qual o impetrante é investigado, em decisão proferida no bojo do Processo SEI no 00480-00003433/2020-03, na data de 30 de abril de 2021. Narra que a apuração das supostas irregularidades levadas a cabo no Processo Administrativo Disciplinar no 00480-00003433/2020-03 instaurado por ato do Secretário de Estado Controlador Geral do Distrito Federal, tem por finalidade apurar supostas irregularidades nos Contratos no 78/2009, 36/2011, 99/2011, 84/2012, 35/2014, que tratam da contratação da empresa Imunotech Sistemas Diagnósticos Importação e Exportação Ltda para o fornecimento de kits para coleta automática de plaquetas e hemácias duplas, pela Secretaria de Planejamento do Distrito Federal, em favor da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB). Aponta que também teriam atuado na formação do ato coator, o Presidente da Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar Lucy Verneque Silva dos Reis e os demais membros da Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, responsáveis pela tomada de decisões: Sr. Marcos de Oliveira Cintra e Silva e Sra. Lucivane Madureira Sampaio. Afirma que o processo disciplinar em desfavor do impetrante viola direito líquido e certo, por isso cabível o mandamus. Aduz que se trata de apuração de possíveis práticas irregulares de agentes públicos no âmbito dos processos administrativos no 0480.000738/2015 e no 063.000.207/2009, ambos referentes à aquisição de kits para coleta automática de plaquetas e hemácias duplas pelo FHB. Diz que a época era chefe de serviço médico de coleta, por isso não tinha “qualquer papel que importasse na tomada de decisões no processo administrativo no 063.000.207/2009 que resultou no contrato no 78/2009 da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB).” Em relação ao processo no 0480.000738/2015, o impetrante não teria qualquer relação, “pois já tinha deixado a fundação. Também não possui qualquer responsabilidade sobre as renovações contratuais posteriormente realizadas, pois quando deixou o cargo, ainda estava vigente o primeiro contrato (Contrato no 78/2009).” Assevera que não possuía qualquer competência para definição dos preços referentes à contratação, e que “a única contribuição do Impetrante foi a assinatura de parecer favorável em decorrência da qualidade do produto ofertado pela Imunotech, empresa que sagrou-se vencedora, cumprindo todos os requisitos do edital.” Diz que “o parecer favorável não importou diretamente na contratação, tratando-se de mera etapa para continuidade do procedimento, que passou novamente por análise da Central de Compras da Secretaria de Planejamento e foi devidamente homologado por Autoridade hierarquicamente superior na esfera da Administração Pública”. Destaca que a homologação do contrato se deu por autoridade hierarquicamente superior ao impetrante, no caso, o Coordenador Chefe de Procedimentos Licitatórios Secretaria de Planejamento do Distrito Federal. Pondera que o TCDF não constatou irregularidades nas contratações realizadas, “o que deveria ensejar no encerramento do assunto e na conclusão pela probidade administrativa dos agentes.” Verbera ainda que o fato apurado seria de contratação realizada em 11/11/2009, ao passo que a instauração do PAD somente ocorreu em 11/08/2020, por isso seu objeto estaria fulminado pela prescrição qüinqüenal. Nesta seara defende as teses de: "a) ILEGITIMIDADE DO IMPETRANTE PARA RESPONDER ADMINISTRATIVAMENTE POR EVENTUAIS IRREGULARIDADES APURADAS; e b) DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA;" Pugna pela suspensão liminar do processo administrativo até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança. No mérito requer “a concessão da segurança para que seja deferida a exclusão e o arquivamento do PAD no 00480-00003433/2020-03 em relação especificamente ao Impetrante”. Custas recolhidas (ID 25801034). É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que o mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional, a qual tem por fim “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram às funções que exerça” (art. 1o, da Lei n. 12.016/09). O impetrante visa, liminarmente, a suspensão dos Processos Administrativos Disciplinares no 00480.00003433/2020-03 e 0480.000738/2015 e no 063.000.207/2009, a despeito de que a apuração levada a efeito estaria a violar direito liquido e certo, pois não teria responsabilidade pelos fatos, e estes ainda que estariam prescritos. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente, ressalto que a leitura que se faz permite-me, com a devida vênia aos argumentos do impetrante, desde logo afirmar que, diante de indícios de irregularidades em processos licitatórios onde teria ocorrido possível sobrepreço e prejuízo ao erário, deve prevalecer o princípio in dúbio pro administração, e por via de conseqüência, em tese, não há que falar em violação a direito liquido e certo do impetrante em razão de ato que consubstancia a apuração contundente dos fatos. Ademais, no que tange à prescrição, não há como se afirmar, de plano, pela extinção da punibilidade nesse juízo sumário, pois não restou cristalino quando a administração teria tomado ciência das irregularidades. Trata-se de questão que demanda exame mais aprofundado, inclusive, das informações a serem prestadas pela d. Autoridade coatora, por isso inviável de ser feita nesta estreita via da apreciação apenas da liminar. Por fim, não foi suficientemente demonstrado risco de dano jurídico irreversível até o julgamento definitivo da ação mandamental. Deste modo, é inviável o deferimento, nesse juízo perfunctório, da liminar no mandamus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade impetrada. Intime-se a d. Procuradoria do Distrito Federal, na forma do art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. Colha-se também a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator